Tribunal: TJDFT
Processo: 0759375-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAMES HOLTER E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE E AMARELO. RESSONÂNCIA REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DO HOLTER. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. Na hipótese, a autora, em 28/8/2023, foi incluída no Sisreg para o exame de ressonância de crânio adulto s/contraste s/sedação, sob classificação de risco amarelo. Esse exame (ressonância de crânio) foi realizado em 25/11/2023 (ID 55383893).
3. Consta dos autos ainda que, em 23/9/2019, a autora foi inserida no Sisreg para o exame Holter 24 horas. Ocorre que, de acordo com a observação lançada no canto inferior esquerdo do relatório de ID 55383879, a autora havia sido incluída na lista para esse exame em janeiro de 2016 e reinserida em 2019.
4. Incontestável que representa censurável omissão do Estado a espera de 8 anos para a realização de um exame. Nesse caso, é devida a intervenção judicial ante a evidente violação do direito à saúde, de estatura Constitucional.
5. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar o Distrito Federal a fornecer à autora o exame Holter 24 horas no prazo de 60 (sessenta) dias, na rede pública ou privada.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.